Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO ATACADÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INDEVIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial.
3. Alegam que no dia 23/12/2019, o segundo autor, ora segundo recorrente foi ao estabelecimento do recorrido para efetuar compras, tendo estacionado a motocicleta. Ao retornar a motocicleta havia sido furtada. Afirma que comunicou imediatamente a parte recorrida, porém, nenhuma atitude foi tomada. Inclusive foi negado aos recorrentes o acesso às câmeras de vigilância. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a pagar, a título de danos materiais, no valor de R$ 13.790,00 e a título de danos morais no valor de R$ 7.110,00. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O recorrido, em contrarrazões, alega, em preliminares, ilegitimidade ativa e ausência do interesse de agir. Afirma que os recorrentes não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois não são proprietários da motocicleta, por falta documento da motocicleta nos autos. Afirmam que também não há qualquer comprovante que realizaram compra no estabelecimento do recorrido no dia do suposto furto.
5. Esclarece que o estacionamento é público, portanto, inaplicável a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, portanto, inexiste defeito na prestação de serviço e não há qualquer comprovação que o recorrente esteve na loja e que houve consumo. Afirma que o suposto ocorrido foi um caso fortuito, não ensejando responsabilidade nem material e muito menos moral.
6. Em relação a preliminar de ilegitimidade dos recorrentes, realmente, os recorrentes não apresentaram documento expedido pelo DETRAN/DF, da Motocicleta, porém, consta a Nota Fiscal da aquisição da Motocicleta em nome do primeiro autor/recorrente. Preliminar Rejeitada.
7. A preliminar de falta de interesse de agir, saliento que foi juntado aos autos o comprovante de débito de compra realizada no dia 23/12/2019, ID 23072000, documento no 502.3265.1254, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), no estabelecimento do recorrido. Preliminar que se rejeita.
8. Para configurar o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da omissão administrativa nas hipóteses em que tinha o dever legal de agir para evitar o resultado e do nexo de causalidade entre eles.
9. Conforme narrado na inicial, os recorrentes, tiveram sua motocicleta furtada dentro do estacionamento destinado aos usuários do estabelecimento do recorrido.
10. Os autores trouxeram aos autos o boletim de ocorrência revestido de presunção de veracidade "juris tantum", não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentados pelos recorrentes.
11. Consoante se depreende das razões do recurso dos recorrentes, a motocicleta foi furtada quando se encontrava em estacionamento público, sem controle de acesso e saída, sem cobrança pela vigilância e depósito. Situação distinta é aquela na qual os estabelecimentos comerciais, pelo proveito que tiram do estacionamento disponibilizados aos seus clientes se responsabilizam pela guarda e vigilância dos veículos (Súmula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."
12. No caso em exame não há responsabilidade pelo proveito comercial, nem o recorrido assumiu o depósito e vigilância dos veículos em estacionamento público. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado, por meio da edição da Súmula 130, o entendimento de que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", a premissa não incide nos casos de estacionamentos públicos, haja vista inexistir dever legal de guarda e vigilância dos veículos deixados em estacionamentos abertos, gratuitos e de livre acesso.
13. Porém, quanto à alegação de que o estacionamento é público, destaca-se precedente da 3a Turma Recursal envolvendo o estacionamento do Atacadão Dia a Dia, no SIA, ressaltando a sua responsabilidade. Naquele acórdão 1309349 da 3a Turma Recursal consta que: “5. Inobstante tratar-se de área pública, com o objetivo de fomentar o seu negócio, o réu assumiu junto ao GDF o compromisso de construir estacionamento em área contígua, assumindo “arcar com todos os custos de mão de obra e de material referente à construção do estacionamento de que trata o processo em epígrafe, que deverá ser construído em plana conformidade como Projeto Arquitetônico fornecido pela Administração do SIA/DF (ID 20421486 - Pág. 1/2).” De todo modo, ainda que o estacionamento fique em área pública, este “é coberto pelo dia a dia” e utilizado como benefício para atrair clientela, uma vez que gera aos seus potenciais consumidores a sensação de segurança, inclusive porque acarreta para o cliente a impressão de que se trata de estacionamento privado, devendo ser aplicada a Súmula 130/STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Entendo ser o mesmo caso do presente feito, só que no Gama, portanto, os recorrentes deverão ser indenizados dos danos materiais.
14. Por outro lado, o furto relatado não suplanta o mero aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar abalo moral.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para condenar o recorrido, a indenizar os recorridos ao dano material no valor de R$ 13.790,00 (treze mil setecentos e noventa reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da presente demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
16. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.